Tribunal: CARF
Processo: 17565.000544/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
17565.000544/2008-44
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.680 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
ANTONIO BOAVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS POR DEPENDENTES. COMPOSIÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO TRIBUTÁVEL NA DECLARAÇÃO.
Caso o contribuinte exerça a opção que a lei lhe faculta de declarar
dependentes, os rendimentos tributáveis auferidos pelos mesmos devem ser
somados aos do titular da declaração para fins de compor a base de cálculo do
imposto.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO ANUAL DE AJUSTE APÓS O INÍCIO
DO PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
Após a ciência pelo contribuinte do início do procedimento de fiscalização, não
mais lhe é facultado retificar a declaração de ajuste anual referente ao ano-
calendário fiscalizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, em que foi apurada omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica por seu filho,
declarado como dependente na DIRPF/2006, no valor de R$ 7.675,92.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17565.000544/2008-44
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.680 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17565.000544/2008-44

O contribuinte apresentou impugnação na qual em síntese, alega que à época
declarou por equívoco o filho como seu dependente, entretanto na verdade o filho já não mais era
seu dependente econômico, pois possuía rendimento próprio, e mesmo não poderia ter constadfo
de sua declaração pois havia completado 20 anos de idade. Frisou que o dependente deveria ter
sido glosado e que os rendimentos anuais do filho estavam na faixa de isenção e desta forma o
mesmo estaria dispensado de apresentação da declaração. Ao final pede o cancelamento do
lançamento e a retificação de ofício de sua DIRPF/2006.
Após análise, a turma julgadora de primeira instância não acatou os argumentos
do impugnante. Transcrito do voto do acórdão 17-41.654 da 8a Turma da DRJ/SP2 (fls. 36 e
segs):
“Em consulta efetuada aos sistemas internos da Receita Federal do Brasil,
constatou-se que o filho do Impugnante, Cleberson de Oliveira Boava, CPF
317.205.678-32 não apresentou Declaração de Ajuste em separado para o exercício
2006, ano calendário 2005, antes do lançamento de ofício.
À fl. 12 consta, anexada pelo notificado, a carteira de identidade de Cleberson
de Oliveira Boava, que comprova a relação de dependência.
Neste sentido, Cleberson de Oliveira Boava poderia figurar como dependente
do interessado para o ano - calendário em análise.
Decorrente do exercício opcional da inclusão de dependentes, os rendimentos
tributáveis por eles recebidos devem ser somados aos rendimentos do declarante para
efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual, conforme dispõe o §8° do artigo
38 da Instrução Normativa n.° 15 de 06/02/2001, que dispõe sobre normas de
tributação relativas à incidência do imposto de renda das pessoas físicas, in verbis.
(..)
Portanto, concluí-se que relacionada a pessoa como dependente, obrigatória é a
informação dos rendimentos (tributáveis, isentos ou sujeitos à tributação
exclusiva/definitiva) recebidos tanto de pessoas jurídicas como físicas,
independentemente do valor ter atingido ou não o limite de obrigatoriedade para
apresentação individual da declaração de ajuste anual.
O argumento do interessado que deveria ter sido efetuada a glosa do dependente
e retificado o lançamento do IRPF do contribuinte, mesmo porque pela idade esse
dependente deveria apresentar a sua própria declaração, não prospera na medida em
que se depreende do texto legal que o filho até 21 anos pode ser considerado
dependente. Sendo assim, não cabe a glosa do dependente Cleberson, que completou
20 anos no ano-calendário em questão.
Omissão de Rendimento de Dependentes
Decorrente do exercício opcional da inclusão de dependentes, os rendimentos
tributáveis por eles recebidos devem ser somados aos rendimentos do declarante para
efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual, conforme dispõe o §8° do artigo
38 da Instrução Normativa n.° 15 de 06/02/2001, que dispõe sobre normas de
tributação relativas à incidência do imposto de renda das pessoas físicas, in verbis.
(...)
Assim dispõe o Manual de Preenchimento da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda 2005, ano-calendário 2004, quanto ao dever de se informar os
rendimentos dos dependentes:
(...)
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.680 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17565.000544/2008-44

Portanto, conclui-se que relacionada a pessoa como dependente, obrigatória é a
informação dos rendimentos (tributáveis, isentos ou sujeitos à tributação
exclusiva/definitiva) recebidos tanto de pessoas jurídicas como físicas.
O artigo 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto O
3.000/99 (R1R/99) provoca o poder-dever do Fisco de, em revisão à Declaração de
Ajuste, corrigir irregularidades e efetuar o lançamento de oficio sobre os valores
omitidos:
(...)
Os rendimentos tributáveis levados em consideração pela autoridade lançadora
correspondem a valores informados pelas fontes pagadoras em Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte (DIRF). Deve ser observado que a D1RF é urna declaração
cuja apresentação é obrigatória e se realiza sob a responsabilidade da fonte pagadora,
tendo sido, no presente caso, regularmente entregue à Receita Federal do Brasil.
Portanto, não é destituída de força probatória, até por apontar a ocorrência de retenção
de imposto de renda na fonte, cujo recolhimento está sob a responsabilidade da fonte
pagadora.
Desta forma, respeitada a opção do contribuinte pela inclusão de Cleberson de
Oliveira Boava, CPF 317.205.678-32 como dependente no exercício de 2006, devida
era a inclusão dos respectivos rendimentos por este auferidos na DlIZPF do notificado.
Declaração Retificadora — Denúncia Espontânea O contribuinte pleiteia a
retificação da declaração para excluir o filho do rol de dependentes e que seja apurado
o imposto de renda devido.
Inicialmente, cumpre destacar que o preenchimento da Declaração de Ajuste
Anual é de única e exclusiva responsabilidade do próprio declarante, que deve se
certificar de que as informações foram transmitidas na sua boa forma. Cabe ao
contribuinte confirmar os dados transmitidos e, caso verifique irregularidades, retificar
tempestivamente a Declaração antes do início de qualquer _procedimento fiscal.
Assim dispõem o CTN e o Decreto 70.235/72 (PAF) sobre o instituto da
denúncia espontânea:
(...)
O não-oferecimento à tributação de rendimentos qualificados como tributáveis
consubstancia omissão de rendimentos que, em nada se confunde com o menos
gravoso erro de fato, na medida em que este (erro de fato) se caracteriza pelo mero
equívoco cometido no preenchimento da declaração de rendimentos e que não se
confunde com àquele (omissão de rendimentos).
Desta forma, o pleito do notificado não pode ser acatado.”

A DRJ concluiu então pela improcedência total da impugnação, para manter o
crédito lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 62 e seg. onde
repisa suas razões de defesa já trazidas em sede de impugnação, e insiste que seu filho à época
não era de fato seu dependente econômico, pois possuía família constituída, filho e rendimentos
próprios, que era dispensado da apresentação de sua própria DIRPF, que por força legal não mais
poderia ser considerado dependente. Reitera o pedido de retificação de sua DIRPF/2006.
É o relatório.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.680 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17565.000544/2008-44

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Passo então à avaliação da questão objeto do presente julgamento, qual seja, se é
possível ao recorrente, em sede de recurso voluntário, admitir equívoco de sua parte no
preenchimento da DIRPF no sentido de requerer a exclusão de um dependente declarado e por
conseguinte não serem tributados em sua declaração os rendimentos auferidos no ano em questão
por esse dependente.
Os aspectos invocados pelo recorrente em seu recurso já foram enfrentados pela
turma julgadora de primeira instância, de forma minuciosa, em voto transcrito na parte
“Relatório” do presente acórdão, cujos fundamentos endosso e faço meus.
De fato, a declaração de dependente para fins de dedução na DIRPF é opção do
contribuinte, dependente esse que tem de ter um dos possíveis vínculos de dependência que a lei
estabelece, sendo o filho até 21 anos de idade um desses vínculos. No caso de optar por declarar
o dependente, o qual não pode ter declaração em separado para o mesmo exercício, o
contribuinte titular da declaração deve oferecer à tributação os rendimentos também desse
dependente.
No caso concreto o contribuinte declarou o filho de 20 anos de idade como
dependente, entretanto omitiu os rendimentos do mesmo, os quais foram corretamente lançados
pelo Fisco, o que gerou o crédito tributário ora avaliado.
Conforme também muito bem esclarecido pela DRJ, não é possível ao
contribuinte, em sede de julgamento administrativo, proceder a retificação de sua declaração,
pois perdeu a espontaneidade a partir da ciência do documento de lançamento. Tampouco
poderia esta Turma julgadora proceder de ofício a tal retificação.
Pertinente observar que a opção por incluir o filho até 21 anos como dependente
na declaração não exige a comprovação de dependência econômica, e sim tão somente a
comprovação do vínculo. Desta forma, no caso em comento, o fato de o filho de 20 anos estar
amasiado, trabalhando e recebendo rendimentos não afasta o direito de o pai exercer a opção de
declará-lo como seu dependente, como fez o recorrente.
Assim sendo, entendo que não pode mais no âmbito administrativo o contribuinte
retificar sua DIRPF e nem o CARF fazê-lo de ofício, devendo ser mantido o lançamento do
crédito tributário decorrente da apontada omissão de rendimentos.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.680 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17565.000544/2008-44

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital